Tribunal: TJBA
Processo: 8002164-38.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002164-38.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS LOPES RODRIGUES

Advogado(s)
:
CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA CONSOLIDADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 416-STJ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por Segurado que sofreu acidente de trabalho em 10.04.2013, com fratura exposta e lesão miotendinosa no terceiro e quarto dedos da mão direita, submetido a cirurgia de osteossíntese e fisioterapia, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 26.07.2013.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se as sequelas, decorrentes do acidente de trabalho, implicam redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Suplicante, à época do sinistro; estabelecer o termo inicial do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação cumulativa da qualidade de Segurado, do acidente e da existência de sequela consolidada com redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

4. A qualidade de Segurado e o nexo causal são incontroversos, pois o Autor percebeu auxílio-doença acidentário (B-91) até 26.07.2013.

5. A persistência da lesão, por mais de 11(onze) anos, após o acidente, com intervenção cirúrgica e tratamento fisioterápico, aliada à descrição pericial de sequela com pequena limitação funcional, evidencia
m
a consolidação da lesão e afasta
m
a natureza temporária da incapacidade.

6. A limitação funcional nos dedos da mão direita implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido à época do acidente, qual seja, o labor rural, que demanda uso intenso, força, preensão e destreza manual dos membros superiores.

7. A conclusão pericial de inexistência de incapacidade, para a atividade atualmente exercida, não afasta o direito ao auxílio-acidente, pois o benefício se refere à redução da capacidade para o trabalho habitual exercido no momento do acidente.

8. O entendimento firmado no Tema 416-STJ estabelece que o grau da lesão e o nível do maior esforço não interferem na concessão do auxílio-acidente, sendo devido o benefício mesmo diante de lesão mínima.

9. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86 e §2º; Lei nº 8.620/93, art. 8º, §1º; CPC, art. 85, §4º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Tema 416; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula nº 111; TJBA, Apelação nº 8021215-09.2022.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 09.10.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5298138-39.2021.8.09.0011, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002164-38.2022.8.05.0154, figurando como Recorrente
LUCAS LOPES RODRIGUES
, sendo
Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.